Tribunal: TJPA
Processo: 0058986-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058986-28.2015.8.14.0301

APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Após consulta ao DJE, verifiquei que a intimação para contrarrazões do ID 1825919, pág. 22, saiu erroneamente com o nome dos advogados EDUARDO LUIZ BROCK e FABIO RIVELLI, não dando ciência ao advogado PAULO DORON REHDER DE ARAUJO, conforme requerido em contestação (requerimento de publicação exclusiva), impedindo o embargante/apelado de contrapor os argumentos devolvidos ao Tribunal pelo embargado/apelante.

II –
Jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.212.940/SP.

III –
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para corrigir a omissão no sentido de ANULAR O ACÓRDÃO DE ID 11615852, devolvendo ao embargante o prazo para contrarrazoar o recurso de Apelação, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0058986-28.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

ADVOGADO: NATALIA DINIZ DA SILVA

EMBARGADO/APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEMINI INCORPORADORA LTDA
, em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado
C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para corrigir omissão contida no Acórdão.

Aduz que peticionou antes do julgamento da apelação (ID 4043579), solicitando a retirada de pauta e devolução de prazo para contrarrazoar o recurso de apelação, justificando o pedido pela ausência de intimação para apresentar contrarrazões no 1º grau.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0058986-28.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

ADVOGADO: NATALIA DINIZ DA SILVA

EMBARGADO/APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

Após consulta ao DJE, verifiquei que a intimação para contrarrazões do ID 1825919, pág. 22, saiu erroneamente com o nome dos advogados EDUARDO LUIZ BROCK e FABIO RIVELLI, não dando ciência ao advogado PAULO DORON REHDER DE ARAUJO, conforme requerido em contestação (requerimento de publicação exclusiva), impedindo o embargante/apelado de contrapor os argumentos devolvidos ao Tribunal pelo embargado/apelante.

Com efeito, a análise atenta do posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.212.940/SP
conduz a anulação do Acórdão para garantir a ampla defesa e o contraditório, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE DOIS PATRONOS DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONFIGURADA.

1. Cumprimento de sentença.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, conforme dispõe o art. 272, § 5º, do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.212.940/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para corrigir a omissão no sentido de
ANULAR O ACÓRDÃO DE ID 11615852
, devolvendo ao embargante o prazo para contrarrazoar o recurso de Apelação, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025